Tribunal: TJDFT
Processo: 0722056-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0722056-74.2024.8.07.0001 APELANTE: E. D. D. O. APELADO: C. E. F., C. S. D. C. D. S., B. D. B. S., I. U. S., M. P. I. D. P. L., C. A. D. C. L. DESPACHO À apelante-autora, Erica Dias de Oliveira, para que se manifeste, no prazo de cinco dias, sobre eventuais inovação recursal, esta suscitada de ofício, decorrente do pedido de condenação dos réus ao pagamento de compensação por danos morais, e ausência de impugnação específica, suscitada por Creditas Sociedade de Crédito Direto S/A em suas contrarrazões (id. 74017476), arts. 9o, 10 e 933, todos do CPC. À Secretaria da 6a Turma Cível para excluir a característica sigilosa do processo, conforme despacho (id. 74017452). P. I. Brasília - DF, 22 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora